Tribunal: TJDFT
Processo: 0712693-16.2018.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS.
1. Tratando-se de direito disponível e não havendo oferecimento de contestação, presumem-se verdadeiros os fatos afirmados na inicial.
2. Incontroverso que a aquisição do bem se deu durante a união estável, revela-se manifesto o direito da ex-companheira à meação.
3. Recurso provido.